Tribunal: TJSP
Processo: 1005393-36.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Adequação que se impõe, conforme a orientação fixada pelas C. Cortes Superiores – Determinada a aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, restando mantido o critério de correção monetária fixado na sentença, observados os limites recursais e a vedação a reformatio in pejus – Acórdão original modificado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005393-36.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON PHILOGONIO ROSA, são apelados DIRETOR DA DIVISÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DEPTO. DE ADM. E PLANEJ. DA
POLICIA CIVIL ESTADO DE SP (E OUTROS(AS)), DIRETOR PRESIDENTE
DA SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o acórdão original, com determinação. v.u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 1005393-36.2014.8.26.0053
Apelante:
JEFFERSON PHILOGONIO ROSA
Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 9.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
MARICY MARALDI
VOTO No 27.592
Critérios para atualização monetária Lei n.o 11.960/2009
Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação
do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código
de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido
no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos
recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) Adequação que
se impõe, conforme a orientação fixada pelas C. Cortes
Superiores Determinada a aplicação dos juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
restando mantido o critério de correção monetária fixado na
sentença, observados os limites recursais e a vedação a
reformatio in pejus
Acórdão original modificado, com
determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 251/252:
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por JEFFERSON PHILOGONIO ROSA contra ato do DIRETOR DE
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO DAP DA POLÍCIA
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e do DIRETOR DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV objetivando a concessão de sua
aposentadoria especial com proventos integrais e paridade.
A segurança foi denegada (fls. 176/183).
Foram opostos embargos de declaração (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
3
188/190), que após manifestação da parte contrária (fls. 193/204),
foram rejeitados (fls. 205).
Recorreu o impetrante pleiteando a reforma da
sentença (fls. 207/223).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 231/237).
O n. representante do Ministério Público
declinou de se manifestar (fls. 246).
Acrescento que esta C. Câmara deu provimento
ao recurso do impetrante, conforme a ementa adiante transcrita (fls.
250/258):
Mandado
de
Segurança
Policial
civil
Investigador do Polícia Aposentadoria especial Admissibilidade
Recepção da Lei Complementar Federal no 51/1985 Previsão na Lei
complementar estadual no 1.062/08 Ingresso do impetrante no serviço
público anteriormente à EC 41/2003 Preenchimento dos requisitos
legais
Recurso
provido
(Apelação
Cível
n.o
1005393-36.2014.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
24/02/2015; Data de Registro: 26/02/2015).
Os embargos de declaração opostos pelo
impetrante foram acolhidos (fls. 262 e 264/268):
Embargos de Declaração Omissão verificada
quanto à pretensão ao pagamento dos proventos a contar do
ajuizamento da ação Admissibilidade Inteligência do artigo 14, § 4o,
da Lei 12.016/2009 - Aplicação da Lei no 11.960/2009 quanto aos
índices de correção monetária Declaração de inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal, com modulação dos efeitos da decisão
Embargos acolhidos.
(...)
E, em 25 de março de 2015, o Plenário do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
4
STF decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357
e 4425, nos seguintes termos: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após
a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Tal decisão, que se fundamenta no artigo 27 da
Lei no 9.868/1999, procede à convalidação parcial da lei declarada nula
por inconstitucionalidade, de sorte a permitir a aplicação dos índices de
correção monetária nela fixados durante o período estipulado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, considerando o caráter vinculante
das decisões proferidas em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, a propiciar, inclusive, maior uniformidade das
decisões judiciais, as diferenças devidas deverão ser pagas com
correção monetária, com observância da Lei 11.960/09 desde a sua
edição até 25.03.2015 e após, conforme decidido por ocasião da
modulação - correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) e juros de 0,5% ao mês.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, acolho
os embargos de declaração.
(Embargos
de
Declaração
Cível
n.o
1005393-36.2014.8.26.0053; Relatora: Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/05/2015; Data de Registro: 21/05/2015).
Os réus interpuseram recurso extraordinário,
postulando a inversão do julgado, e recurso especial, insistindo na
aplicação integral dos critérios para juros e correção previstos na Lei n.o
11.960/2009 (fls. 281/287 e 289/302). Os recursos foram contrariados e
sobrestados (fls. 324/343, 344/350 e 351/352).
Considerando o julgamento do mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ, DJe de 30.10.2019), a d.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
5
autos à Turma Julgadora em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II
do CPC/2015 (fls. 358/360).
É o relatório.
Trata-se de devolução dos presentes autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema n.o 905, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como sabido, em 25.03.2015, o Plenário do C.
STF decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADI 4357 e
4425, nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial
de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da
Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i)
os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão
constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional
da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de
remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
6
TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Sobreveio então, aos 20.09.2017, o julgamento
do referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em
20.11.2017. Assim está ementada a decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART.
1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA
COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO
(CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de
relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
7
2. O direito fundamental de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser
transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G.
Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill
do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido. (RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min.
Luiz Fux, j. 20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
8
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
No
mesmo
sentido,
inclusive,
veio
o
subsequente julgamento pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita
no Tema n.o 905 (REsp no 1.495.146/MG), confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO
ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da
taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento
de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
9
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados
os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da
proposta de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o
entendimento adotado pelo E. STF no julgamento do recurso
extraordinário, que foi reproduzido pelo C. STJ no Tema 905.
A orientação deve ser integralmente observada,
tal como ressaltado no acórdão anterior, implicando, no caso, a reforma
da sentença para determinar a aplicação dos critérios da Lei n.o
11.960/09 em relação aos juros moratórios.
Cumpre observar que a incidência da MP
567/2012, convertida na Lei n.o 12.703/2012, está vinculada à aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
10
da Lei n.o 11.960/2009, no tocante aos juros.
Ademais, em relação à correção monetária,
malgrado seja possível vislumbrar inadequação do acórdão quanto dao
ecidido nos Temas n.o 810 do STF e n.o 905 do STJ, tenho que deve ser
mantido o entendimento adotado pelo juízo a quo, sob pena de violação
ao princípio da non reformatio in pejus. Isso porque, a substituição do
critério de correção monetária previsto na Lei n.o 11.960/2009 (TR), nos
termos da modulação de efeitos procedida pelo Supremo Tribunal
Federal, por aqueles utilizados na Tabela Prática do Tribunal de Justiça
(v.g. IPCA/INPC) ou pelo IPCA-E, implica majoração do valor da
condenação, o que, em meu ver, somente seria possível caso a parte
autora houvesse recorrido em tal sentido, o que não ocorreu.
Ficam, pois, mantidos os critérios de correção
monetária fixados na sentença (TR, até 25.03.15, e, após, IPCA-E),
observados os limites recursais e a vedação a reformatio in pejus.
Impõe-se, portanto, a adequação do aresto
anterior, exclusivamente quanto aos consectários legais da condenação
principal, nos moldes suso delineados, mantido o desfecho de
provimento do recurso de apelação.
Por estes fundamentos, pelo meu voto,
modifico o julgamento anterior e determino a remessa destes autos à
douta Presidência desta Seção de Direito Público, conforme determinado
por Sua Excelência na decisão de fls. 358/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005393-36.2014.8.26.0053 -Voto no 27.592
11
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora